Tribunal: STF
Processo: ARE 1523916
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 548, p. 1-8), assim ementado:



    “Recurso em sentido estrito. Homicídios qualificados pelo motivo torpe e pela utilização de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos. Pleito objetivando a absolvição sumária ou a impronúncia. Inviabilidade. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria, indicando ter o recorrente comparecido ao local dos fatos, na companhia de outro comparsa não identificado, e efetuado golpes de faca contra moradores de rua e usuários de droga. Versão acusatória confirmada pelo acervo probatório pericial e testemunhal, incluindo as qualificadoras. Preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP. Desnecessidade de certeza da autoria e do dolo homicida, bastando a existência de indícios suficientes. Exigência de apreciação do feito por seu juiz natural, o Júri. Pronúncia mantida. Recurso improvido.” (eDOC 548, p. 2;)



    Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente não foram conhecidos (eDOC 554, p. 1-10).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 556, p. 1-33), no qual se requereu o provimento do recurso e “concedido o efeito suspensivo, para decretar a nulidade do processo por cerceamento de defesa, conforme consta das provas dos autos” (eDOC 556, p. 33; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 555, p. 1-31).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 571, p. 1-2). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 572, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 424 do Excelso Pretório, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 572, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 577, p. 1-22), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 575, p. 1-6).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.605.917/SP (eDOC 590, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 628, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 637, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 424 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 293, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 572, p. 1-3):



    “(...) Além disso, diante da matéria aventada no reclamo, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, lll, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.’ (ARE 1347245 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243, DIVULG 09-12-2021, PUBLIC 10-12-2021. 



    Nesse diapasão, também: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.’ (ARE 1121681 Agr, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-241, DIVULG 06-12-2021, PUBLIC 07-12-2021).



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020)



    Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (..).’ (ARE 1346043 AgR, Rel Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021).” (eDOC 572, p. 2-3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente